Tribunal: STJ
Processo: 5002823-21.2012.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829539 - SC(2025/0001433-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: CLAODEOMAR MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LIGIA ORTHMANN MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSE MARY MAFRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
JOSÉ GUILHERME DE BEM GOUVÊA - SC045613
RODRIGO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC039001
EDUARDO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC051423
RODRIGO TISSOT DE SOUZA - SC051419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ADOÇÃO.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A alteração do julgado, a fim de se verificar a imprestabilidade
do laudo pericial judicial produzido, demandaria o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56890667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ef83ad81-3631-422c-bd96-98aba09f118b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ef83ad81-3631-422c-bd96-98aba09f118b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829539 - SC(2025/0001433-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: CLAODEOMAR MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LIGIA ORTHMANN MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSE MARY MAFRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
JOSÉ GUILHERME DE BEM GOUVÊA - SC045613
RODRIGO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC039001
EDUARDO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC051423
RODRIGO TISSOT DE SOUZA - SC051419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADOS
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ADOÇÃO.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A alteração do julgado, a fim de se verificar a imprestabilidade
do laudo pericial judicial produzido, demandaria o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA
CATARINA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), por meio da qual
1.730/1.737
conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos: i) não se configurou a
suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
e ii) a alteração
Civil/2015
do julgado, a fim de aferir a alegada imprestabilidade do laudo pericial judicial,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Em suas razões, o agravante reitera as razões veiculadas no apelo
especial, sustentando a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 489, §1o, IV,
e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que houve omissão relevante quanto à divergência
técnica entre o laudo pericial judicial e o parecer oficial do órgão ambiental (IMA).
Afirma que o Tribunal de origem deixou de enfrentar a alegada
discrepância na delimitação da área sobreposta ao Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro, limitando-se a adotar a perícia judicial sem justificar a desconsideração da
prova técnica do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA, dotada
de presunção de legitimidade.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, sob o fundamento
de que não se pretende o reexame do conjunto fático-probatório, sustentando que a
controvérsia é de direito, consistente na indevida preterição de prova técnica oficial, o
que viabiliza o conhecimento do recurso especial.
Alega, ainda, violação ao
do Código Civil, asseverando
art. 102
que a área em discussão integra unidade de conservação de domínio público (Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro), sendo, portanto, insuscetível de usucapião.
Aduz que o acórdão recorrido, ao adotar a metragem inferior
indicada pela perícia judicial, acabou por permitir, indevidamente, a usucapião de parcela
de bem público, em afronta à legislação civil, à normativa ambiental aplicável e à
jurisprudência consolidada do STJ sobre a imprescritibilidade dos bens públicos.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou seja
decisum
submetido o feito para julgamento pelo Colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 1.759/1.766.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

À míngua de argumentos aptos a modificar a decisão agravada, esta
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de usucapião proposta por
Claodeomar Mafra e por Ligia Orthmann Mafra, ora agravados, objetivando o
reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem imóvel descrito na inicial.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente o pedido para
"declarar o domínio dos autores sobre o terreno com área alodial de 23.901,97 metros
quadrados, localizado na Rodovia Baldicero Filomeno, sem número, Bairro Ribeirão da
Ilha,
" (e-STJ fls.
).
Florianópolis/SC
1.238/1.242
Interpostas apelações pelo Estado de Santa Catarina e pelo IMA, o
Tribunal de origem negou-lhes provimento (e-STJ fls.
).
1.367/1.371
Opostos embargos
de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls.
).
1.423/1.426
Pois bem.
Em relação à dita ofensa aos arts. 489 e 1.022, do
não
CPC/2015,
se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.084.089/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem examinou as
circunstâncias do caso concreto, apontando, fundamentadamente, as razões que o
levaram a adotar o laudo confeccionado pelo perito judicial ao invés do parecer técnico
administrativo, anotando,
(e-STJ fls.
) :
in verbis
1.369/1.371
Assim o magistrado de origem deslindou a controvérsia:
(...)
- Prova Pericial
Tendo em vista as divergências apresentadas pelos réus quanto as
metragens do imóvel litigioso e suas confrontações, foi realizada
perícia judicial.
O laudo concluiu que há uma interferência em bem da União num
montante de 4.123,07m2 (terreno de marinha); e bem do estado
11.606,10m2 (área inserida no Parque da Serra do Tabuleiro); como
ainda, uma interferência com a área pertecente a ré Vera Lúcia Bridi
de 5.737,45m2, do total da área requerida na inicial pelos autores de
45.368,59. Assim, a área remanescente passível de usucapião é de
23.901,97.
Após os esclarecimentos prestados pelo Perito, acerca das divergências
apontadas quanto a metragem correta da área de marinha e a utilização
de georreferenciamento de imóveis rurais (Evento 504), o Ministério
Público Federal manteve seu entendimento sobre a necessidade de
execução de serviço topográfico em plena conformidade com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Benfeitorias -
INCRA e Instrução Normativa no
- INCRA. Por outro lado, a
77/13
União nada opôs ao laudo pericial, considerando que o levantamento
topográfico apresentado pelo Perito comprova que a área ocupada se
sobrepõe a terreno de marinha e acrescidos, o qual nessa parte não é
possível de usucapião.
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

De fato, há que se anuir com as metragens apresentadas pelo laudo
pericial, já que a União confirmou que não tem nada a opor, conforme
Nota Técnica no
- MP da Superintendência do Patrimônio da
1648/2018
União em Santa Catarina -
(Evento 438), como também a ré
SPU/SC
Vera Lúcia Bridi (Evento 439 e 470).
No que se refere ao Parque da Serra do Tabuleiro, de domínio do
Estado, verifica-se uma divergência entre a área encontrada pelo
Perito (11.606,10m2), com a área informado no parecer Técnico
Fatma (atual IMA), que delimita um montante de 14.861,13m2,
sobreposta ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
Quanto à área do imóvel usucapiendo que se situa dentro dos limites da
Zona de Amortecimento do Parque, não há óbice à prescrição
aquisitiva, e o Estado manifestou em sua contestação que não se opõe
"ao pedido de declaração de usucapião da área situada dentro dos
limites da zona de amortecimento, assim como da prescrição aquisitiva
do restante do terreno que não se sobrepõe ao multicitado Parte
Estadual, se outro obstáculo de ordem federal ou municipal não
houver." (Evento 10- CONT1).
No mérito, no que se refere ao usucapião de bem público, existe a
vedação constitucional e legal, no caso concreto, por envolver
parcialmente imóvel de domínio da União, em área de marinha ou
acrescido, e área do Estado, o Parque estadual da Serra do Tabuleiro, é
inviável o reconhecimento da propriedade, nesses limites, em favor dos
autores, conforme verificado nos termos dos artigos 183, § 3o e 191,
parágrafo único da Constituição, do
do Código Civil e da
art. 102
Súmula STF no 340, de que "os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião"
(...)
O objeto desta ação apresenta parcial interferência com Terreno de
Marinha, em 4.123,07m2, sendo área de domíno da União, como
também uma interferência sobreposta à área do Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro de 11.606,10 m2, pertencente ao domínio do
Estado, e ainda uma sobreposição de área de 5.737,45m2 de
propriedade da Confrontante Vera Lúcia Bridi, não sendo,
portanto passível de vir a ser usucapido na integralidade como
pretendem os autores.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, nos termos do
I, do Novo Código de Processo Civil
art. 487,
- 2015, para declarar o domínio dos autores sobre o terreno com área
alodial de 23.901,97 metros quadrados localizado na Rodovia Baldicero
Filomeno, sem número, Bairro Ribeirão da Ilha,
As
Florianópolis/SC.
medidas e confrontações dessa área alodial estão presentes na planta e
memorial descritivo do Evento 399- LAUDO1 ANEXO2, os quais
fazem parte integrante desta sentença. Ressalvo o direito da União
alterar a Linha de Preamar em razão de sua homologação definitiva e
também do Estado de alterar as delimitações em relação à área que se
encontrar dentro do Parque da Serra do Tabuleiro.
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

(...)
No caso em exame, o laudo técnico (evento 447, PERÍCIA1) realizado
pelo perito designado pelo Juízo, atestou que imóvel usucapiendo
encontra-se em área total de 45.368,59m2, com sobreposição de área de
5.737,45m2 de imóvel pertencente a Vera Lúcia Bridi, área de 11.606,10m2
de imóvel pertencente ao Parque Estadual e 4.123,07m2 referentes a
terras de marinha, sendo a área remanescente, passível de usucapião, um
total de 23.901,97m2.
Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e a ele compete ponderar
sobre a necessidade ou não da sua realização, assim como a valoração que
será conferida a cada um dos elementos probatórios produzidos no bojo
da ação.
Com efeito, considerando que os bens públicos não são passíveis de
usucapião, conforme prevê o artigo 102 do Código Civil, correto o juízo a quo
ao deferir em parte a pretensão do autor, com base na perícia técnica, para
declarar a usucapião somente das partes alodiais do imóvel usucapiendo, uma
vez que comprovado os requisitos necessários à prescrição aquisitiva.
(Grifos acrescidos)

Ao julgar os embargos declaratórios, esclareceu (e-STJ fl. 1.423):
"a decisão a quo hostilizada apreciou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, restando explicitadas as razões de convencimento do julgador. Não há
omissão, contradição, ou negativa de prestação jurisdicional a ser suprida. Na verdade, o
embargante pretende fazer prevalecer a tese por ele defendida, qual seja a adoção
do parecer técnico elaborado pela Gerência de Unidades de Conservação da
. Todavia, a irresignação deve ser
FATMA (atual Instituto do Meio Ambiente)
veiculada na via recursal própria, uma vez que os embargos de declaração não
constituem meio hábil para reforma do julgado." [Grifos acrescidos]
Consoante já assentado, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o magistrado, na condição de destinatário da prova,
detém discricionariedade para valorar o conjunto probatório constante dos autos,
podendo formar seu convencimento de maneira motivada, sem vinculação obrigatória
a determinado laudo pericial (nem administrativo, nem judicial), podendo formar
sua convicção, inclusive, com base em outros elementos provados nos autos.
Essa orientação decorre do princípio do livre convencimento
motivado, consagrado nos arts. 371 e 489 do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE
TÉCNICA DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos;
não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "Evidenciada a complexidade técnica dos aspectos fáticos em que se
ampara a pretensão indenizatória e que serviram de fundamento para a Corte
de origem manter a condenação imposta na sentença, forçoso o
reconhecimento da necessidade da prova pericial, a teor do disposto no
art. 145 e, a contrario sensu, do que dispõe o
parágrafo único, I,
art. 420,
ambos do CPC" (
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.549.510/RJ,
Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
23/2/2016,
4/3/2016
3. "A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é
inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova
técnica, por força do
do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do
art. 145
laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra
em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais
credibilidade" (AgRg no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 500.108/PE,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2014,
15/8/2014)
4. Recurso especial da parte ré conhecido e provido.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.865.264/SP,
julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
12/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
DO PEDIDO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PREVALECIMENTO
DO LAUDO ELABORADO PELO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE O
LAUDO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. O reconhecimento de crédito em favor do autor na segunda fase da ação de
prestação de contas não configura julgamento ultra ou extra petita, pois é
desdobramento natural da ação, conforme interpretação lógico-sistemática do
pedido inicial.
2. O ordenamento jurídico pátrio estabelece a liberdade ao julgador na
avaliação e valoração das provas apresentadas, desde que apresente,
motivadamente, suas razões de decidir, tal como na hipótese.
3. A lide foi decidida em consonância com o livre convencimento motivado,
tendo a Corte estadual concluído que a prova produzida unilateralmente pela
parte, favorecendo-a, não deveria ter maior valor do que a prova produzida
pelo perito oficial que obteve valores razoáveis e imparciais.
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

4. Não se evidenciou dissídio jurisprudencial, pois as circunstâncias fáticas
dos casos comparados são distintas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.822.309/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

AGRAVO IN TERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, II, E 371 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA.
DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANÇAR O ÍNDICE DE
REAJUSTE
PRETENDIDO.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, 371 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. Carece de interesse recursal a discussão a respeito violação dos arts. 141 e
492 do CPC se, o vício de extra petita foi corrigida na instância ordinária, em
julgamento dos embargos de declaração.
3. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde que estabelece reajuste em
razão da mudança de faixa etária do usuário, devendo o magistrado, diante do
caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente
aplicado.
4. Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato de plano
de saúde e das provas, a abusividade do percentual aplicado para reajuste a
título da mudança de faixa etária, a revisão da questão pelo STJ é inviável por
incidência das Súmulas n. 5 e 7.
5. O magistrado, destinatário final da prova, não está vinculado ao laudo
pericial juntado, podendo formar sua convicção de acordo com outros
elementos ou fatos provados nos autos.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.235.360/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o parecer
técnico administrativo diverge do laudo judicial no tocante à área passível de usucapião,
mas concluíram que tal fato não é suficiente para infirmar a conclusão do perito,
nomeado pelo juízo, notadamente por se encontrar em posição equidistante das partes e
gozar de capacitação técnica suficiente.
Nessa quadra, forçoso convir que a alteração do julgado, a fim de
se verificar a imprestabilidade do laudo pericial judicial, demandaria o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

A respeito, cito precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Aloisio Schaefer Martins de Souza contra
decisão que conheceu do agravo para, em parte, conhecer do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O agravante sustenta negativa de
prestação jurisdicional e inadequada valoração das provas pelo Tribunal de
origem, particularmente no que tange à análise de laudos periciais e técnicos
em ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais decorrente de perda de domínio de site.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem; e (ii) determinar se a decisão
impugnada incorreu em erro ao valorar as provas, com eventual necessidade
de revisão do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
analisou as questões suscitadas e fundamentou adequadamente a decisão, não
havendo obscuridade, contradição ou omissão que pudesse comprometer a
prestação jurisdicional. O simples descontentamento da parte com o resultado
do julgamento não caracteriza violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento
motivado, permitindo ao juiz valorar as provas de forma fundamentada, sem
estar adstrito a conclusões que a parte considere mais favoráveis.
5. A Corte de origem concluiu que o laudo pericial oficial prevalece sobre o
laudo do assistente técnico, uma vez que o perito judicial apresentou
conclusões fundamentadas em dados concretos e seguros, enquanto o
agravante não demonstrou a insuficiência técnica do laudo oficial nem a
idoneidade de suas impugnações.
6. Alterar as conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do
conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.733.708/MG,
- Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
)
20/2/2025.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
uma vez que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:05
Código de Controle do Documento: 62bf30d3-c572-4fc0-aabb-1f9e21b2e0d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.539 / SC
Número Registro: 2025/0001433-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028232120124047200
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVANTE : INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADOS : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
AGRAVADO
: CLAODEOMAR MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LIGIA ORTHMANN MAFRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSE MARY MAFRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
JOSÉ GUILHERME DE BEM GOUVÊA - SC045613
RODRIGO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC039001
EDUARDO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC051423
RODRIGO TISSOT DE SOUZA - SC051419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
Documento eletrônico VDA56866780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: 861cea37-8618-4369-883b-a4e0266c38b2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: CLAODEOMAR MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LIGIA ORTHMANN MAFRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSE MARY MAFRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANSELMO DA SILVA LIVRAMENTO MACHADO - SC010130
JOSÉ GUILHERME DE BEM GOUVÊA - SC045613
RODRIGO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC039001
EDUARDO JUNQUEIRA BERTONCINI - SC051423
RODRIGO TISSOT DE SOUZA - SC051419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADOS : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: 861cea37-8618-4369-883b-a4e0266c38b2